Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-20.2019.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702037-20.2019.8.07.0002 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: SUEDI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME, SUEDI DE LIMA VAZ, SARAH LORRANY LIMA VAZ, THIAGO DE LIMA VAZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. PRESSUPOSTO OBJETIVO. ART. 485, IV, DO CPC. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de Execução de Título Extrajudicial, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, diante da ausência de indicação de bens do devedor. 2. Consoante princípio plasmado no art. 321, e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil, e de acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado verificar as condições da ação, bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade processual com vistas à resolução do mérito. 3. Referida norma determina ao juiz que conceda a oportunidade para que a parte ofereça subsídio a fim de solucionar eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando o prosseguimento regular do feito. 4. Embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito se encontrem no centro do novo Diploma Processual Civil, o autor não pode, indefinidamente, litigar sem que informe os elementos capazes de dar continuidade ao curso do Procedimento Executório. 6. Logo, a ausência de resposta ao chamamento do Juízo no sentido de que seja apresentado bens dos recorridos a fim de que se proceda a penhora motiva a extinção do processo nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria sido diligente, inexistindo abandono de causa. Verbera que se encontram presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Sustenta que o recorrente indicou bens e o endereço atualizado para penhora sobre a participação dos lucros. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente e sem indicar quais dispositivos legais teriam sido violados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 485, incisos III e IV, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “O desatendimento a obrigação (indicar bens passíveis de penhora ou postular diligências para localização de bens) demonstra a ausência de pressuposto processual e justifica a extinção do processo (...). Seria absolutamente contrário ao princípio legal da eficiência jurisdicional (...). Insistir na continuidade da realização de diligências sem que seja indicado bens para se proceder a possível penhora, o que leva ao fundamento necessário para prolação da sentença extinguindo o processo sem julgamento de mérito” (ID 69885977). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027